Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMÓVEIS INCORPORADOS POR PESSOA JURÍDICA. IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR FORÇA DE CISÃO DE EMPRESA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL CONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela empresa autora, visando a reforma da sentença de primeiro grau para anular o ato declaratório que afastou a imunidade tributária que havia sido reconhecida no passado, relativamente à exigência de ITBI concernente à incorporação de três imóveis, provenientes de cisão de pessoa jurídica, bem como a anulação dos respectivos créditos tributários.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia recursal diz respeito à discussão sobre a eventual subsunção do caso à hipótese de imunidade tributária condicionada, relativa ao ITBI, prevista na segunda parte do parágrafo segundo, do art. 156 da Carta Magna.
III. Razões de decidir
3. Estabelecida a hipótese de imunidade tributária diretamente do texto constitucional, milita em favor da parte beneficiária, a presunção de enquadramento em seu espectro de abrangência, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Compete à autoridade administrativa, no âmbito do lançamento, o ônus processual de comprovar, em bases concretas, o preenchimento de todos os requisitos necessários à constituição do crédito tributário (art. 142 CTN).
5. Ainda que sob a alegação de interpretação teleológica, a inatividade da empresa e eventual falta de faturamento não conduzem à conclusão de que a empresa tenha desempenhado atividade preponderante que esteja fora do espectro de imunidade tributária, que a beneficiava no passado.
6. Verificado, com base nos parcos elementos reunidos nos autos, a inexistência de motivo a impedir a autora/apelante de continuar a ser beneficiada pela imunidade que lhe fora reconhecida tempos atrás, com base no art. 156, §2o, da Constituição Federal, é de rigor o provimento do recurso destinado a anular o ato declaratório que afastou o benefício e respectivos créditos tributários.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, §2o. CTN, art. 142. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 674339 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.10.09.2013.
TJDFT, Acórdão 1171458, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2019; TJDFT, Acórdão 827644, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 08.10.2014.